Tribunal: TJPA
Processo: 0008628-54.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008628-54.2018.8.14.0107

APELANTE: FRANCISCO GRACIA DA SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., FRANCISCO GRACIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÁ-FÉ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. APELO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Prescrição. Inocorrência.
Aplicável o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Termo inicial que se dá a partir do último desconto indevido em razão do contrato fraudulento, conforme entendimento pacificado pelo STJ. Sentença mantida.

2.

Inépcia da Inicial. Rejeição.
A alegação de ausência de extratos bancários confunde-se com o mérito da demanda, não configurando inépcia da inicial.

3.

Mérito. Inexistência do contrato de empréstimo.
A falta de apresentação nos autos da Cédula de Crédito Bancário e do comprovante de transferência do valor emprestado ao Apelado demonstra a inexistência da relação negocial e, consequentemente, a ocorrência de fraude, tornando necessário o ressarcimento da quantia debitada indevidamente na conta do autor. Sentença mantida.

4.

Danos Materiais. Repetição do indébito.
Condenação mantida. Má-fé configurada diante do ato intencional do banco réu em realizar cobranças indevidas com base em contrato fraudulento. Sentença mantida.

5.

Danos Morais.
Dano moral configurado. A condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais) observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de evitar enriquecimento sem causa. Sentença mantida.

6.

Juros Moratórios. Termo Inicial.
Aplicação da Súmula 54 do STJ. Juros de mora incidentes a partir do evento danoso e não da citação. Sentença reformada neste ponto.

7.

Honorários Advocatícios.
Manutenção do percentual fixado em sentença. Observância aos critérios do art. 85, §2º do CPC.

8.

Recurso de apelação do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do Banco Réu conhecido e desprovido. Ambos à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do autor, bem como em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do réu, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes
da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por FRANCISCO GRACIA DA SILVA contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Na exordial, o Autor narra que recebe benefício previdenciário junto ao INSS e que descobriu empréstimo consignado obtido fraudulosamente em seu nome (contrato n° 796355533), no valor de R$ 6.032,52 (seis mil e tinta e dois reais e cinquenta e dois centavos)
, dividido em 60 parcelas de R$ 185,50 (cento e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Ele assevera que não contratou o empréstimo, do qual já houve descontos de parcelas, o que vem lhe causando prejuízos. Por isso, requer o cancelamento do negócio jurídico com a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro do valor debitado indevidamente em seus proventos.

Foi apresentada contestação pelo Banco Requerido (ID 14706851).

Posteriormente, o juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos (ID 14706866):

Rejeito a preliminar de prescrição. O STJ sedimentou, através do enunciado sumular n. 297, o entendimento de que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Sendo assim, a relação jurídica travada entre o banco demandado e a parte autora é relação de consumo, na forma dos arts. 2º e 3º e 29 da Lei n. 8.078/90. Por sua vez, o art. 27 do CDC assevera que “
prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Considerando que os descontos do contrato controvertido nos autos somente cessaram em 20/12/2016, conforme documento de ID. 36442877 - Pág. 12, e tendo em vista que a presente ação foi distribuída no dia 07/08/2018, não há que se falar, portanto, em prescrição da pretensão autoral.

[...]

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n. 796355533, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 796355533), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal;

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Insurgindo-se, ambas as partes ingressaram com apelação.

Em seu recurso (ID 19375026), o Banco Bradesco levanta a preliminar de prescrição trienal e de inépcia da inicial devido o autor não ter colacionado aos autos os extratos de sua conta bancária, para que fosse possível comprovar a existência e a extensão do dano material pleiteado, não servindo o histórico de créditos do INSS para tal fim.

Ademais, alega que o “contrato questionado nos autos foi excluído/encerrado em 20/12/2016, de modo que não existem mais descontos no benefício previdenciário da parte Recorrida”, bem como que a contratação foi regular e que “os descontos que foram realizados na conta bancária da parte Recorrida são lícitos, visto que a mesma realizou contrato da maneira devida e formal acompanhada de todos os seus documentos, não havendo o que se falar em ato ilícito do Recorrente”.

Ao final, a instituição bancária requer a exclusão da condenação em danos materiais ou subsidiariamente que a condenação em dobro seja afastada, uma vez que não houve má-fé do Banco. Pleiteia ainda a exclusão da indenização por danos morais ou, em caso contrário, defende a inaplicabilidade da fixação dos juros do dano moral a partir da data do evento danoso.

Por sua vez, o Autor apelou contra a sentença, buscando resumidamente a majoração da indenização por danos morais, a modificação do termo inicial da contagem dos juros referente aos danos materiais e a elevação dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Foram apresentadas as contrarrazões pelas partes (ID 19375035 e 19375036).

Coube-me o feito por redistribuição.

A D. Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito recursal (ID 20650466).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de agosto de 2024

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

1.1 Inocorrência de prescrição. Prazo e contagem:

Em seu recurso, o Banco Apelante aduz que a sentença merece ser reformada em face da ocorrência da prescrição trienal visto que decorridos mais de 3 (três) anos para reparação civil.

Entretanto, razão não lhe assiste.

No caso em apreço, o prazo prescricional aplicável não é o trienal, mas sim o quinquenal com base no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC):

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos

danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Ademais, de acordo com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a contagem do prazo supracitado se inicia a partir do vencimento da dívida:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. TESE DO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A simples afirmação da parte, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. Ademais, "1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
" (AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.(STJ - AgInt no AREsp: 1754150 MS 2020/0232218-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INVESTIMENTO FICTÍCIO. ESTELIONATO PRATICADO POR GERENTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO CDC. DEFEITO DO SERVIÇO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1. Controvérsia acerca da prescrição da pretensão indenizatória originada de fraude praticada por gerente de instituição financeira contra seus clientes.

2. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp 1.197.929/PR, rito do art. 543-C do CPC).

3. Ocorrência de defeito do serviço, fazendo incidir a prescrição quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira.

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no REsp n. 1.391.627/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 12/2/2016.)

Seguindo esse raciocínio, vejo no extrato de empréstimos bancários (ID 14706846 - Pág. 12) que o fim dos descontos relativos ao contrato ora debatido ocorreu em dezembro de 2016. Logo, é a partir dessa data que se inicia a contagem do quinquênio legal. Como a presente demanda foi proposta em julho de 2018, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional.

Em vista disso, rejeito a preliminar de prescrição.

1.2 Rejeitada a preliminar de Inépcia da inicial:

Decido, sem delongas, afastar a preliminar de inépcia da inicial, pois a alegação de que o autor não colacionou aos autos os extratos de sua conta bancária confunde-se com o próprio mérito recursal.

Assim, satisfeitos
os pressupostos recursais,
passo a análise conjunta dos temas trazidos pelas partes, julgando os apelos
.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1. Inexistência do contrato de empréstimo:

A controvérsia se cinge sobre o acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela parcial procedência do pedido do autor, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, tornando inexigíveis os débitos gerados pelo contrato aqui discutido.

Embora o Banco Bradesco defenda, em seu apelo, não ter havido conduta ilícita, estou convencido de que as razões recursais não merecem acolhimento.

Isso porque a existência da relação negocial discutida entre as partes não foi provada pela instituição financeira.

Compulsando os autos, verifico que não foram anexados pelo Banco Apelante a cópia do contrato ora debatido nem mesmo a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário.

Em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

BANCÁRIA.
NULIDADE DA AVENÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. MAJORADA. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se houve fraude bancária e se o valor arbitrado foi proporcional ao dano supostamente sofrido pelo consumidor. 2. Observa-se que partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor, ao menos por equiparação (artigo 17 da Lei nº 8.078/90), e fornecedor, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. 3.
Para que seja aferida a regularidade da contratação é necessário saber se o contrato foi regularmente firmado e o numerário constante na avença foi efetivamente disponibilizado ao consumidor
. 4. Compulsando de forma detida os autos, observa-se que o banco recorrido apresentou cópia do contrato, entretanto o pacto não cumpriu a exigência legal da assinatura das testemunhas,
tampouco há demonstração do efetivo depósito do numerário na conta-corrente do apelante
. 5.
Resta caracterizada a falha na prestação do serviço, vez que o banco recorrido não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não comprovou a disponibilização do numerário em conta bancária de titularidade da apelante
. 6.
Desta forma, não pode a instituição financeira demandada simplesmente afirmar que o contrato é válido para comprovar o alegado, bem como não basta a alegação de fora efetuada a transferência do valor emprestado em benefício da recorrente, deveria ter produzido prova para tanto.
7.
Assim, considerando que a demanda versa sobre dano gerado por caso fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, a sentença vergastada encontra-se em dissonância com o entendimento do Enunciado de nº 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
: Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 8. [...]

(TJ-CE - AC: 00086995220198060169 CE 0008699-52.2019.8.06.0169, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO
– REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE –
DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO
– FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592).

3.
A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição
.

4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele.

5
.
Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida,
a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.

6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

Sob esse raciocínio, entendo que a falta de apresentação nos autos da Cédula de Crédito Bancário e do comprovante de transferência do valor emprestado ao Apelado demonstra a inexistência da relação negocial e, consequentemente, leva-me a crer na ocorrência de fraude, assim como na necessidade de ressarcimento da quantia debitada indevidamente na conta do autor.

Por fim, quanto à fraude relativa a serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento sumulado:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Diante do exposto, estou convencido de que a sentença vergastada se encontra em harmonia com a jurisprudência pátria supracitada, razão pela qual deve ser mantida nesse capítulo.

2.2. Danos materiais. Repetição de indébito:

No que diz respeito aos danos materiais, o Banco Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé.

No entanto, desacolho a referida tese.

Isso porque a cobrança indevida realizada pelo Banco Recorrente revela, no caso concreto, conduta contrária à boa-fé objetiva, visto que a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado, ou seja, não provou a ausência de fraude contratual, sendo irrelevante discussão acerca de dolo ou culpa do fornecedor de serviços.

Esse é o entendimento pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, contudo que sofreu modulação no seguinte sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES.

1
. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Cabe destacar que a Corte Especial promoveu a modulação dos efeitos do entendimento firmado no referido julgamento no sentido de que "o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão."

3. No caso dos autos, a Corte de origem manteve a sentença de restituição de forma simples, pois a cobrança indevida decorreu da má interpretação do contrato, não ficando caracteriza a má-fé da construtora.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.034.993/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OCORRÊNCIA. REVISÃO DE FATOS. DESNECESSIDADE. CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA ANTERIOR A 30/03/2021 E RELATIVA A CONTRATO PRIVADO. MÁ-FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Em virtude da impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, é devido o conhecimento do agravo em recurso especial.

2. No caso dos autos, é prescindível o reexame fático-probatório, não incidindo o óbice da Súmula 7/STJ, pois todas as circunstâncias necessárias ao conhecimento do recurso especial foram delineadas no acórdão recorrido.

3
. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

4.Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado (contratos bancários) foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, não foi aplicada a tese naquele fixada, sendo confirmada a devolução simples dos valores cobrados.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.777.647/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

Portanto, o entendimento do STJ relativo à conduta contrária à boa-fé objetiva alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após
30.03.2021
. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro.

Passo, então, à análise da má-fé.

In casu
, a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade do empréstimo consignado ora debatido, logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Por conseguinte, correta a sentença que determinou o ressarcimento em dobro da quantia debitada indevidamente.

2.3. Danos morais:

Ademais, o juízo
a quo
condenou o Banco Bradesco a pagar indenização por dano moral equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em seus respectivos recursos, a instituição bancária argui não haver provas de violação à honra do Recorrido e pede a exclusão da condenação, enquanto o Autor busca a majoração do
quantum
indenizatório.

Passo a decidir.

É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial do consumidor, pois a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados.

O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento. No caso em tela, o autor é idoso, aposentado e percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do Apelante que não se cercou dos devidos cuidados para impedir possíveis fraudes.

Cito ainda o posicionamento exarado, em recurso análogo sob minha relatoria, e apreciado no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.

A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27)

Seguindo esse raciocínio, entendo que os danos morais restam configurados na presente hipótese de fraude bancária e que é razoável a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista as circunstâncias dos autos, as condições do ofensor, o caráter pedagógico, além de o valor não culminar em enriquecimento sem causa da vítima, uma vez que, após consulta no sistema processual eletrônico deste E. Tribunal, vejo a existência de outros processos ajuizados pelo mesmo autor pretendendo a declaração de inexistência de relações jurídicas c/c indenização por danos morais.

Por tais motivos, mantenho a sentença também nesse ponto.

2.4 Juros moratórios:

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora relativos à indenização por danos materiais, nesse item assiste razão assiste ao autor, ora Recorrente, visto que, diante da declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes com a consequente inexigibilidade do débito, os juros moratórios relativos à restituição em dobro devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ
[1]
, e não a partir da citação como está na sentença, a qual deverá ser alterada nesse item.

2.5.

Honorários sucumbenciais:

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, decido não acolher o pedido de elevação do percentual de 10% sobre o valor da condenação fixado pelo juízo
a quo
, pois a meu ver este valor remunera adequadamente o trabalho despendido pelo patrono da parte vencedora, pois a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido observado adequadamente pelo magistrado os parâmetros dispostos no art. 85, §2º do CPC.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação do autor e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para tão somente fixar o evento danoso como termo inicial de contagem dos juros moratórios relativos aos danos materiais, conforme Súmula 54 do STJ. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Quanto ao recurso do Banco Réu, decido conhecê-lo, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

(Súmula n.

54, Corte Especial, julgado em 24/9/1992, DJ de 1/10/1992, p. 16801.)

Belém, 10/09/2024